Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717790-52.2021.8.07.0000 RECORRENTES: OSVALDO NATSUO SACAKURA, CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA RECORRIDOS: ALESSANDRO AMARO QUESADA, ANDREIA PATRICIA DA SILVA MACEDO, AURORA CONCEIÇÃO SANTANA GOMES, CARLOS ALBERTO DE SANTA RITTA FILHO, CELSO FREDDI, EVANDRO CARVALHO LASMAR, GALDINO SIMAS FARIAS, HITOMI IGARASHI LAGE MARTINS, ILMA LINO DE ANDRADE, JOSÉ DONIZETTI PACHECO, JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS ANDRADE, JOSÉ SILVÉRIO LAGE MARTINS, LUIZ CARLOS GOMES DA ROCHA, MARCELLO DA COSTA GUEDES, MARCO ANTONIO ALMEIDA DEL ISOLA, MARIA ETERNA GARCIA BRAGA, MARIA DE FÁTIMA DINIZ DA SILVA, JOSÉ ELIAS DA ROCHA JUNIOR, NELSON LEITE, ONELIA DE ALMEIDA ROCHA, RAULINO DIAS DA SILVA, PAULO RIUDI NAKAMURA, RAIMUNDA BARREIRA DOS REIS, NEUZA MARIA GOMES ORTIZ, RODNEY OLIVEIRA ORTIZ, RONEIDE LUIZA DE ARAUJO, ROGÉRIO DA SILVA, SANDRO MASANORI TUTIDA, SEBASTIÃO DUARTE FERRO, SHEILA SOARES COSTA, VERA LUCIA ALVES RODRIGUES, RICARDO SANT ANNA DE MORAES, DIOGO ALVES DE ABREU JUNIOR, JOANILA DA GRAÇA COSTA DE SOUZA, EDUARDO GABRIEL, ESPÓLIO DE LIANO PEDRO CORREA, CARMO ANTONIO RUSSO, DIDIMO VIEIRA GONCALVES, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO, CARLOS ROBERTO CHAMELETE, FILADELFIO TURIBIO SOUSA, IVO BEZERRA ROCHA, JOSÉ BELISARIO DE ANDRADE E SILVA FILHO, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, JUAREZ DIUDINO NICOLAY JUNIOR, LÚCIA MARIA DE ALMEIDA DANTAS E FRANCA, LUIZ AUGUSTO TELO BUENO, LUIZ EDUARDO TELLES MENDIZABAL, LUZIA MARIA DE JESUS BRANDÃO, MARCIA DA VEIGA GALVÃO, ESPÓLIO DE OSEAS CARDOSO PAES, PAULO ROBERTO DA SILVA, PAULO TOSHIFUMI OKI, SÉRGIO MARQUES DA CUNHA, SÔNIA KAZUKO SAKAI TEIXEIRA, UMBERTO RAFAEL DE MENEZES FILHO, MARCIA CRISTINA FERRARI SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do pedido autônomo de tutela de urgência. 2. Segundo o artigo 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 3. Para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro. In casu, tendo o requerente buscado o mesmo provimento judicial em outro recurso, não comporta conhecimento pedido posterior com o mesmo objeto, haja vista a necessidade de observância ao princípio da unirrecorribilidade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 11 e 505, todos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional diante do equívoco entre o objeto dos autos originários e o do agravo de instrumento interposto. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ARTHUR MELO DE FREITAS OAB/DF 57.682 (ID Num. 33416751 - Pág. 1). Em contrarrazões, a recorrida, MARCIA CRISTINA FERRARI SAMPAIO requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome da advogada MARTA FERRARI MACHADO, OAB/DF 61.018-A. (Num. 34614159 - Pág. 6). Os recorridos pugnam pela condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Com relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Igual sorte colhe o especial quanto à mencionada violação aos artigos 3o, 11 e 505, todos do Estatuto Processual vigente. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Desse modo, a decisão atacada e os pedidos formulados em ambos os recursos são, em substância, os mesmos – o que inviabiliza o conhecimento do segundo, haja vista a necessidade de observância ao princípio da unirrecorribilidade” (ID Num. 30645924 - Págs. 6 e 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas 7/STJ e 735/STF, respectivamente: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’; ‘Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar’.” (AgInt no AREsp 1862065/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 25/3/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado dos recorrentes, ARTHUR MELO DE FREITAS OAB/DF 57.682, e da advogada MARTA FERRARI MACHADO, OAB/DF 61.018-A, que patrocina a recorrida, MARCIA CRISTINA FERRARI SAMPAIO. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017